Tribunal: TJMT
Processo: 0010595-39.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010595-39.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIKAELE SALVADOR DIAS - CPF: 060.291.391-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– REFUTADA – PRÉVIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS INDICANDO A PRÁTICA DA MERCANCIA ESPÚRIA PELA SENTENCIADA EM SUA CASA, MONITORAMENTO DO IMÓVEL PELOS POLICIAIS, ABORDAGEM DE DUAS USUÁRIAS EM VIA PÚBLICA, LOGO QUE DEIXARAM O LOCAL MONITORADO, NA POSSE DAS QUAIS FORAM APREENDIDAS PORÇÕES DE DROGAS E CONSEGUINTE INGRESSO NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE A RÉ ESTIVESSE PRATICANDO CRIME PERMANENTE NA RESIDÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTAI NO TEMPO – DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA AS MEDIDAS INVASIVAS –
2.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS –
INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENECESSIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL DO FATO, POIS PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, BASTA A APREENSÃO DA DROGA E SEU ENCAMINHAMENTO PARA EXAME DE CONSTATAÇÃO
–
3. PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DA ACUSADA ISOLADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL –
4. PREQUESTIONAMENTO
–

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta ilicitude da abordagem policial e ocorrência de violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita para as medidas invasivas, como prévias denúncias anônimas indicando que a apelante estaria praticando a mercancia espúria em sua residência, com o conseguinte monitoramento do imóvel e constatação de movimentação intensa no local, de onde saíram duas usuárias conhecida no meio policial que foram abordadas, sendo apreendidas porções de drogas na posse delas, as quais disseram que tinham acabado de adquirir com a sentenciada, aliado ao fato de que, ao avistar os agentes estatais, a condenada tentou empreender fuga e descartou um invólucro de entorpecente no chão, culminando na revista da moradia e apreensão de mais substâncias proscritas no local, não há falar em nulidade probatória;

2.

O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do
iter
probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto. Ademais, para a prova material do delito de tráfico de drogas, é desnecessário o deslocamento da POLITEC até o local do fato, bastando a apreensão dos entorpecentes pelos policiais que realizaram o flagrante e o encaminhamento do material para a elaboração do exame de constatação da droga, como ocorreu
in casu
;

3.

Inviável o pleito absolutório, sob o viés da insuficiência probatória, se as provas coligidas aos autos, especialmente os depoimentos judiciais firmes, seguros e coerentes dos policiais militares que realizaram as diligências investigativas e o flagrante não deixam dúvidas de que a droga localizada na posse das usuárias de drogas abordadas logo após deixarem a residência monitorada havia sido adquirida com a apelante e, realizada a busca domiciliar, houve a apreensão de mais narcóticos no imóvel destinados à mercancia espúria, uma vez que tais elementos são aptos e suficientes para demonstrar o envolvimento da sentenciada com o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06;

4.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MIKAELE SALVADOR DIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIKAELE SALVADOR DIAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 0010595-39.2018.8.11.0004, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 203172758, a i. Defensoria Pública argui,
como matérias preliminares
,
a
nulidade probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio
, com a consequente absolvição da apelante por ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que inexistia justa causa para as medidas invasivas; bem assim a
nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova
, por não ter havido a preservação do local em que localizadas as drogas, uma vez que os policiais militares não solicitaram a presença da POLITEC para a realização da perícia.

No mérito
, requer a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
, destacando a negativa de autoria da sentenciada e a existência de dúvidas quanto ao real proprietário dos narcóticos apreendidos. Por fim,
prequestiona

a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões constantes no
ID 203172760
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição das preliminares arguidas
e, no
mérito
, pelo
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
225258179.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE
PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria prefacial, consta das razões recursais a alegação de que
inexistia justa causa para as medidas invasivas
, tornando ilícitas as provas obtidas durante as buscas pessoal e domiciliar e as subsequentes por derivação, o que afasta a materialidade delitiva,
tornando de rigor a absolvição da ré, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

Contudo, sem razão!

Depreende-se do contexto probatório dos autos, mais especificamente das oitivas dos policiais militares que participaram das diligências empreendidas e realizaram o flagrante que, no dia fatídico, houve diversas denúncias anônimas, via 190, dando conta de que a sentenciada estaria praticando o tráfico de drogas em sua residência.

Com isso, a equipe de inteligência da Polícia Militar começou a monitorar aquele endereço, por meio de câmeras de vigilância, a fim de averiguar a veracidade de tais informes, ocasião em que foram visualizadas duas usuárias conhecidas no meio policial -
Luzenir Francisca de Neves
e Edmara Batista dos Santos Marques -, adentrando a residência, pegando algo com a sentenciada e logo saindo, circunstâncias que foram registradas nas fotografias de ID 203173168 - págs. 89/93 e ID 203173169 - págs. 1/2.

Diante desse fato, tais mulheres foram abordadas pouco depois em via pública e, na posse delas, localizadas duas porções de cocaína, que elas confessaram informalmente aos agentes estatais que tinham acabado de adquirir com
MIKAELE
pelo valor de vinte reais. Assim, havendo fundadas suspeitas de que naquela moradia estava sendo praticado o comércio malsão, os militares ingressaram no imóvel, oportunidade em que, ao avistar a guarnição, alguns indivíduos que estavam em frente à casa saíram correndo para os fundos e a apelante tentou empreender fuga, descartando algo no solo, que, posteriormente confiscado, constatou tratar-se de narcótico.

E, procedida a busca domiciliar, no interior da residência foram apreendidas outras 06 (seis) porções de cocaína dentro de um tênis, que estava em um cômodo, além de facas com resquícios de entorpecente e uma munição calibre .22.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente a acusada, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Assim, ainda que a apelante negue o envolvimento com o tráfico de drogas, sua versão exculpatória não se mostra crível, tampouco encontra amparo em outros elementos probatórios angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as oitivas de seu irmão Mateus Maurício Salvador Dias, que se declarou proprietário dos entorpecentes apreendidos, e das indigitadas usuárias Luzenir Francisca de Neves e Edmara Batista dos Santos Marques, no sentido de que as porções de droga que adquiriram na residência monitorada pela polícia foi a elas entregue por um rapaz, foram colhidas apenas na delegacia e não ratificadas em juízo.

Portanto, sendo demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve prévias notícias anônimas dando conta de que a apelante estaria comercializando substâncias proscritas em sua residência, o conseguinte monitoramento do imóvel por policiais, a abordagem de duas usuárias que tinham acabado de deixar aquela moradia, na posse das quais foram localizadas porções de entorpecentes, que alegaram terem acabado de adquirir com a condenada, sendo, então, procedida a busca domiciliar, ocasião em que a
MIKAELE
tentou empreender fuga e descartou um invólucro de narcótico, ao notar a presença da guarnição, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas naquele endereço – como de fato foi constatado, com a apreensão de mais entorpecentes na residência -, a autorizar a inicial
busca pessoal
em via pública das usuárias e o posterior
ingresso dos policiais no domicílio de MIKAELE
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Esse, inclusive, é o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a abordagem das usuárias em via pública e a posterior busca no domicílio da apelante, pois os agentes de segurança pública monitoraram o imóvel indicado como ponto de venda de drogas e, somente depois de avistarem duas mulheres conhecidas no meio policial como consumidoras de entorpecentes deixando aquela moradia, é que realizaram a abordagem delas e, encontrada substância proscrita em suas posses, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estaria ocorrendo o tráfico de drogas naquele endereço conforme noticiado, procederam a revista domiciliar, de modo que devidamente justificadas as medidas invasivas sem autorização judicial.

Ora, nã
o se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequente busca pessoal no contexto que ora se examina, sendo que, efetuadas diligências posteriores, constatou-se o mesmo cenário informado anonimamente, com a consequente apreensão de
1,260g (um grama e duzentos e sessenta miligramas) de MACONHA e 6,720g (seis gramas e setecentos e vinte miligramas) de COCAÍNA na residência da apelante; de 0,680g (seiscentos e oitenta miligramas) de COCAÍNA nas porções apreendidas na posse da usuária
Luzenir Francisca de Neves
, que declarou ter adquirido com a sentenciada; e de 2,730g (dois gramas e setecentos e trinta miligramas) de MACONHA na porção encontrada com a adolescente
Amanda Aguiar Araújo
que também estava no imóvel
.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem inicial das usuárias
Luzenir Francisca de Neves e Edmara Batista dos Santos Marques
em via pública e da posterior busca na residência da apelante
MIKAELE SALVADOR DIAS,
que revelaram o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob outro viés, a i. defesa técnica pugna pelo reconhecimento da
nulidade dos elementos probatórios
produzidos na fase extrajudicial, por ter ocorrido a
quebra da cadeia de custódia destas provas,
porquanto não houve a preservação do local em que localizadas as drogas, visto que os policiais militares não solicitaram a presença da POLITEC para a realização da perícia na residência da apelante.

Todavia, a alegação
não merece prosperar.

Como se sabe, a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se assim eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de RENATO BRASILEIRO de Lima, remetendo-se ao escólio de DOUGLAS FISCHER,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“
não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Partindo dessas premissas, tenho que, no caso concreto, o fato de os policiais militares não terem isolado o local do crime e acionado a POLITEC para ser realizada a perícia, fazendo eles mesmos a colheita das provas necessárias para a comprovação da materialidade delitiva, não enseja nulidade alguma, visto que a prova material do delito de tráfico de drogas é feita por meio da substância entorpecente, sendo despicienda a perícia no local do fato, bastando que haja o recolhimento do material ilícito pelos policiais responsáveis pelo flagrante e sua posterior remessa à análise pericial, como de fato ocorreu
in casu
.

E, como bem destacou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID 225258179, cujos fundamentos integro a este voto, com fulcro no
Enunciado Orientativo n.o 50
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

“
(...) quanto à coleta dos vestígios, dispõe o artigo 158-C do CPP que a mesma deve ser realizada ‘preferencialmente por perito oficial, que dará encaminhamento necessário para a central de custódia’, o que não significa dizer, à evidência, que a coleta deva ser atividade desempenhada exclusivamente pelo expert lotado na POLITEC, sob pena de se inviabilizar os trabalhos técnicos, ante a recorrente apreensão de drogas no Estado.

O caminho percorrido pelos vestígios do crime (substâncias entorpecentes apreendidas) restou devidamente documentado, desde a sua apreensão até a elaboração do laudo toxicológico definitivo, não havendo indícios mínimos de que tenham sofrido interferências ou adulterações.

Veja-se que o histórico da ocorrência policial registrado no BO no 2018.245058 (ID 203173167, págs. 74/80), confeccionado pela Polícia Militar, descreve a apreensão de 2 (duas) porções de substância análoga a maconha e 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga a cocaína, e tal descrição coaduna-se perfeitamente com aquela registrada no Termo de Apreensão lavrado na Polícia Civil (ID 203173167, págs. 18/19).

Lado outro, percebe-se que o Delegado de Polícia requisitou a elaboração dos laudos periciais, encaminhando as substâncias apreendidas ao setor técnico, conforme se pode aferir dos ofícios acostados ao ID 203173167, págs. 3/5.

Anota-se que o auto de prisão em flagrante delito foi lavrado pelo Delegado de Polícia às 9h05min do dia 06/08/2018, e as substâncias foram encaminhadas à perícia rapidamente, sendo confeccionado os laudos preliminares de constatação toxicológica entre 8h e 8h30min, tendo a Autoridade de Polícia Judiciária comunicado o Juiz de Direito a respeito da prisão em flagrante, tudo isso no dia 06/08/2018.

Registra-se, ainda, que após confecção dos exames preliminares, as amostras foram encaminhadas para exame definitivo, lacrados e devidamente registrados, sendo confeccionados os respectivos laudos toxicológicos definitivos, os quais descrevem haver os materiais sido recebidos naquele laboratório também lacrado e em envelopes de segurança.

De toda a suma documental, não há indícios mínimos de que tenha ocorrido alteração das “características e natureza” das substâncias apreendidas (art. 158-B, IV, do CPP), que eventualmente pudesse colocar em xeque a idoneidade da perícia realizada.

Constata-se que, submetidas aos respectivos testes, as substâncias apreendidas se comportaram como cocaína e cannabis sativa L. (maconha).

Demais disso, como faz certo o art. 563 do Código de Processo Penal, a Defesa não apontou, efetivamente, qual prejuízo adveio, para a ré, da maneira como foram arrecadadas as drogas, muito menos fez qualquer prova de que teria havido adulteração dos materiais apreendidos, ônus este que era exclusivamente seu, nos termos do artigo 156 do CPP.

De resto, não se vislumbra qualquer circunstância capaz de sugerir que as substâncias apreendidas não foram aquelas periciadas, ou que não foram resguardadas a sua preservação, ou, ainda, que tenha havido adulteração da prova.

Logo, como não há nenhum apontamento da Defesa que possa colocar em dúvida a idoneidade do material apreendido e periciado (entorpecentes), de modo que não prospera o pleito de nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia.”
.

Como se vê,
não há qualquer indicativo de que tenha havido adulteração da prova
, mediante interferência ou manipulação do material encaminhado para exame de constatação de entorpecente; e confrontados os vestígios materiais com os depoimentos judiciais dos policiais que realizaram o flagrante, que
descrevem a dinâmica fática de forma detalhada, não há dúvidas de que a droga arrecadada estava na residência da apelante, a afastar a alegação de nulidade por quebra de cadeia de custódia da prova.

Nesse mesmo sentido, esse eg. Tribunal de Justiça já decidiu, como se verifica no seguinte precedente:

“
2. Infundada a alegação de quebra de cadeia de custódia, porquanto evidenciado nos autos que as amostras colhidas durante o flagrante, foram devidamente encaminhadas para exame pericial, sendo desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente. Ademais, a validade da prova restou corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial
.
” (TJ-MT - APR: 00107487220188110004, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2023). Destaquei.

Por conseguinte,
não há falar, tal qual se pretende, em nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, porquanto
inexistem indicativos de interferência externa capaz de macular o conteúdo dos elementos colhidos
durante o inquérito policial e, sendo assim, eventuais irregularidades ocorridas nas etapas da cadeia de custódia (art. 158-B do CPP) devem ser sopesadas pelo magistrado por ocasião da valoração da prova.

Com base em tais argumentos,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que a apelante
MIKAELE SALVADOR DIAS
restou
condenada
na instância primitiva pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, pois, no dia 05/08/2018, por volta das 17h46min, na residência situada na rua Joana Cristino Cortes, n.o 95, bairro União, na comarca de Barra do Garças/MT, foi presa em flagrante logo após efetuar a venda de
02 (duas) porções de cocaína, pesando 0,680g (seiscentos e oitenta miligramas)
, bem como guardava e mantinha em depósito mais
06 (seis) porções da mesma substância ilícita, totalizando 6,720g (seis gramas e setecentos e vinte miligramas)
, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Inconformada com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante toda a argumentação despendida pela i. defesa técnica no intuito de obter a absolvição da apelante pelo crime de tráfico de drogas, do cômputo dos autos, verifica-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada mediante o auto de prisão em flagrante delito (ID 203173167 - pág. 11), o termo de exibição e apreensão (ID 203173167 - págs. 18/19), o boletim de ocorrência (ID 203173167 - págs. 74/80 e ID 203173168 - pág. 1), os laudos preliminar e definitivo de constatação da droga apreendida (ID 203173168 - págs. 8/13, ID 203173193 e ID 203173193) que
atestaram a presença de 1,260g (um grama e duzentos e sessenta miligramas) de MACONHA e 6,720g (seis gramas e setecentos e vinte miligramas) de COCAÍNA no material confiscado na residência da apelante; de 0,680g (seiscentos e oitenta miligramas) de COCAÍNA nas porções apreendidas na posse da usuária
Luzenir Francisca de Neves
, que esta declarou ter adquirido com a sentenciada; e de 2,730g (dois gramas e setecentos e trinta miligramas) de MACONHA na porção encontrada com a adolescente
Amanda Aguiar Araújo
,
o relatório policial de ordem de serviço (ID 203173168 - págs. 81/85) e as provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
nada obstante a apelante
MIKAELE SALVADOR DIAS
tenha negado em juízo a prática do tráfico de drogas, dizendo que é apenas usuária e sequer sabia da existência de entorpecentes armazenados em sua residência, cuja propriedade atribuiu exclusivamente a seu irmão adolescente Mateus Maurício Salvador Dias, além de afirmar que não conhece Edmira Batista dos Santos e Luzenir Francisca de Neves, as quais nega terem estado em sua casa no dia do flagrante, sua versão exculpatória encontra-se isolada no conjunto probatório dos autos, visto que os demais elementos colhidos durante as investigações e sob o crivo do contraditório judicial não deixam dúvidas de que ela estava envolvida com narcotráfico.

Isso porque, o policial militar
Pablo Rangel Guedes de Jesus
, quando de sua inquirição em audiência, declarou que, no dia fatídico, foram recebidas várias denúncias anônimas, via 190, indicando que a sentenciada estava praticando a mercancia espúria de drogas em sua residência, razão pela qual o serviço de inteligência iniciou o monitoramento desse imóvel por meio de câmeras de vigilância e visualizou duas usuárias conhecidas no meio policial adentrando a residência, o que foi registrado em fotografias.

Assim, tão logo tais mulheres deixaram aquela moradia, foi acionado o oficial do dia, que pediu apoio à Força Tática para realizar a abordagem delas, ocasião em que encontrada substância proscrita na posse de tais usuárias. Indagadas, elas afirmaram informalmente aos agentes estatais que tinham acabado de comprar aquele narcótico da apelante pelo valor de vinte reais. Com isso, foi procedida a busca domiciliar e apreendidas outras porções de entorpecente no local.

Corroborando, o policial militar
Deyves Hebert Moreira Vale Modesto
contou perante a autoridade judiciária que, depois de recebida a informação da agência de inteligência, foi realizada a busca pessoal na usuária e localizada droga em sua posse, tendo, então, os agentes estatais ingressado na residência da apelante e apreendido mais material ilícito no local. Acrescentou que viu o momento em que a sentenciada, ao notar a presença da guarnição, saiu correndo para os fundos da casa e descartou algo, posteriormente confiscado e constatado tratar-se de narcótico.

O policial militar
Istênio Alexandre da Silva
narrou no curso da instrução processual que, no dia do flagrante, estava como motorista da viatura que se deslocou até o endereço da apelante, motivo pelo qual não adentrou o imóvel, todavia, visualizou o momento que alguns indivíduos que estavam em frente à casa saíram correndo para o interior do imóvel ao avistar a guarnição. Acrescentou que não participou da busca domiciliar, mas posteriormente tomou conhecimento que foram localizados narcóticos dentro de um tênis.

Fortificando a tese acusatória, o policial militar
Alex Gomes Barbosa
relatou judicialmente que, no dia fatídico, integrava a equipe de Força Tática, que foi acionada para averiguar a suposta prática do comércio malsão no endereço da apelante, de onde havia saído uma usuária, que fora abordada e em sua posse localizada porção de droga, oportunidade em que essa pessoa confessou informalmente aos policiais que tinha adquirido a substância ilícita com a sentenciada na residência monitorada.

Diante do estado de flagrância, os agentes de segurança pública adentraram o imóvel e localizaram, no interior de um tênis, que estava em um dos cômodos da casa, seis porções de pasta base de cocaína, além disso foi apreendida uma quantidade de maconha e uma munição .22. E, ao ser indagado acerca do ácido bórico também localizado naquela moradia, o testemunhante asseriu que esse material é comumente utilizado no comércio malsão para aumentar o volume do entorpecente a ser comercializado.

Ressaltou que havia outras pessoas no imóvel, mas que a usuária abordada na posse de entorpecentes foi específica em dizer que havia adquirido o narcótico com
MIKAELE.

Outrossim, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Deocleciano Lima de Souza
aduziu em juízo que fez o levantamento posterior no local dos fatos, ocasião em que colheu informações de moradores próximos à residência da apelante de que naquele imóvel havia movimentação intensa, principalmente de madrugada. Disse que em frente a moradia ficavam pessoas fazendo uso de entorpecentes e que a sentenciada residia lá juntamente com seu irmão, não tendo sido possível apurar qual dos dois praticava a mercancia espúria. Em derradeiro, afirmou que conhecia a apelante de seu envolvimento pretérito com o narcotráfico e o uso de drogas.

E tais declarações estão em consonância com o teor do Relatório P
olicial de Ordem de Serviço de ID 203173168 - Pág. 81/85, cujo teor a seguir reproduzo:

“
Em conversa com vizinhos, os quais por razões de segurança pessoal não quiseram se identificar, relataram que no referido endereço Rua Joana Cristino Cortes, No 95, Bairro União, residem apenas a investigada e seu irmão Mateus Maurício Salvador Dias, pois recentemente a genitora, Ana Domiciana Salvador, da investigada mudou para a cidade de Primavera/MT.

Relataram ainda que há constante movimentação de usuários de drogas, que a maioria são menores de idade, que a movimentação acontece principalmente no horário noturno até altas horas da madrugada, que além do entra e sai de pessoas, a residência é utilizada para fazer uso de entorpecentes, fato que acontece também de frente à residência, deixando a vizinhança bastante incomodada”.

Nesse ponto,
é de bom rememorar que as declarações dos agentes de segurança pública sobre seus atos de ofício, realizados durante suas atribuições funcionais, gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem e, justamente por isto, são tomadas como críveis, desde que não haja prova suficiente para infirmá-las ou evidências de impedimento ou suspeição para deporem.

Assim, como nada nos autos sugere que os testemunhos das policiais não são fidedignos ou que tenham alguma intenção espúria em incriminar falsamente a apelante, constituem elementos de prova aptos lastrear a condenação da ré, pois decorrem de experiências efetivamente vivenciadas pelas depoentes, no exercício de seus
munus
públicos, sendo-lhes permitido, portanto, dar conta de forma direta acerca do que descoberto durante as apurações e relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações e no cumprimento das diligências, das quais estavam encarregadas por força de lei.

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, é o
Enunciado Orientativo n.o 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa toada, ainda que
Mateus Maurício Salvador Dias
, irmão a apelante, tenha assumido extrajudicialmente a propriedade dos narcóticos apreendidos, e que se extraía das oitivas colhidas na delegacia de
Luzenir Francisca de Neves
e
Edmara Batista dos Santos Marques
, as quais foram avistadas saindo da residência da apelante e, posteriormente abordadas, surpreendidas na posse de entorpecentes, que o narcótico que adquiriram havia sido entregue por um rapaz e não pela sentenciada, tais elementos não são suficientes para amparar a negativa de autoria de
MIKAELE
, visto que não foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e destoam das demais provas colhidas no curso da instrução criminal.

Portanto, diante dos depoimentos seguros, harmoniosos e coerentes dos policiais militares em juízo, aliados às circunstâncias do flagrante e à apreensão de
1,260g (um grama e duzentos e sessenta miligramas) de MACONHA e 6,720g (seis gramas e setecentos e vinte miligramas) de COCAÍNA na residência da apelante
, além de
0,680g (seiscentos e oitenta miligramas) de COCAÍNA na posse da usuária
Luzenir Francisca de Neves
, que declarou ter adquirido com a sentenciada, e de 2,730g (dois gramas e setecentos e trinta miligramas) de MACONHA na porção encontrada com a adolescente
Amanda Aguiar Araújo
que também se encontrava no imóvel monitorado,
infere-se, para além da dúvida razoável, que
MIKAELE SALVADOR DIAS
praticou o crime de tráfico de drogas, a inviabilizar o pleito absolutório.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, sendo de rigor a
ratificação da r. sentença penal condenatória.

2.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MIKAELE SALVADOR DIAS
,
rejeitando-se

as preliminares de nulidade

arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 0010595-39.2018.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024